Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001631-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001631-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em recurso de agravo de instrumento
.

Sustenta que, não se desconhece que o § 1.o do art. 914 do CPC é claro ao estabelecer a distribuição autônoma dos Embargos à Execução, no entanto, é fato inelutável que o NCPC trouxe em seu ânimo a instrumentalidade das formas e o princípio da efetividade processual, mitigando o apego exacerbado ao formalismo para, conjugando com outras tantas finalidades.

Alega que, a defesa apresentada pelo Agravante, ainda que protocolada nos autos da execução, cumpre os requisitos da petição inicial (art. 319, CPC), é tempestiva e contém conteúdo próprio do meio de defesa, devendo ser recebida e analisada, já que a mera juntada nos autos da própria execução é erro meramente formal e, portanto, plenamente sanável.

Entende que, a probabilidade do direito se consubstancia na instrumentalidade das formas e no princípio da efetividade processual, ante a relevância dos fundamentos legais, bem como diante do posicionamento jurisprudencial já emanado por este eg. TJMT em situação praticamente idêntica à presente, e também nos demais precedentes oriundos dos diferentes Tribunais pátrios, julgando-se totalmente procedente o agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada, com a consequente concessão do efeito suspensivo pleiteado originalmente.

Defende, também, o perigo de dano, diante dos prejuízos que serão suportados pelo Município, uma vez que a multa alcança a cifra de R$ 461.500,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e quinhentos reais) e o Agravado requereu a expedição de precatório, com base no art. 910, § 1o, do CPC, o que restou deferido conforme se observa do despacho (id. 20246505).

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em recurso de agravo de instrumento
.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

No caso, o Recorrente pretende impugnar a decisão proferida pelo Juízo de origem que não recebeu os embargos à execução, em virtude da peculiaridade de que houve o protocolo da petição dos embargos nos mesmos autos do processo de execução.

Pois bem

Imperioso consignar que o art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa que
os embargos à execução
serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
.

Dessa forma, nessas situações, não restam dúvidas a respeito da necessidade imposta por lei de que os embargos à execução devem tramitar em autos próprios, configurando erro grosseiro sua interposição nos próprios autos, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante defendido pelo Agravante, e, por conseguinte, a probabilidade do seu direito.

A decisão agravada proferida por esta Relatora está fundamentada no CPC e em decisões de Tribunais pátrios no mesmo sentido, consoante reproduzo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
O meio processual para ofertar defesa nos autos da execução de título extrajudicial são os embargos á execução, nos termos dos artigos 914 e 915 do NCPC. A apresentação de contestação nos autos da execução configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes desta Corte
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073901506, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 26/07/2017).

(TJ-RS - AI: 70073901506 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 26/7/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/8/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. AUTOS APARTADOS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 915 E SEGUINTES DO CPC
. 1. Hipótese em que a petição protocolada pelos agravantes como embargos à execução não foi recebida ao fundamento de que essa via acionária não pode ser manejada por meio de simples petição nos mesmos autos do processo de execução. 1.1. Impugnação fundada na boa-fé e nos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da prestação jurisdicional, do livre acesso à justiça, da ampla defesa e da cooperação. 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título executivo. Devem, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio, nos termos do art. 915 e seguintes do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido.

(TJDF - Acórdão 1104718, 07029946120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Oferecimento de embargos à execução no bojo da ação de execução – Impossibilidade – Erro grosseiro – Decisão Mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22234814720188260000 SP 2223481-47.2018.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 8/2/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 8/2/2019). [Destaquei]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020